Tribunal: TJSP
Processo: 0018969-48.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Idoso – Prioridade de tramitação deferida, nos termos do art. 71, "caput", da Lei no 10.741/03, com as devidas providências – Extinção da punibilidade cujas hipóteses não restaram aplicadas – Ausência de demonstração de indulto (decreto presidencial) aplicável à espécie – Alegadas doenças que não podem ser consideradas graves, já que não constantes no rol taxativo do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Idoso – Prioridade de tramitação deferida, nos termos do art. 71, "caput", da Lei no 10.741/03, com as devidas providências – Extinção da punibilidade cujas hipóteses não restaram aplicadas – Ausência de demonstração de indulto (decreto presidencial) aplicável à espécie – Alegadas doenças que não podem ser consideradas graves, já que não constantes no rol taxativo do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 – Presídio que tem assegurado o devido tratamento ao acusado, de modo que não pode ser visto como inadequado, para os fins da SV no 56 – Cumprimento da pena em regime intermediário, que não permite o manejo do art. 117, II, da LEP (prisão domiciliar) - Recurso desprovido.